Tribunal: TJPA
Processo: 0817657-90.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5947 - ICMS/Importação
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0817657-90.2021.8.14.0301

APELANTE: DIRETOR DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PARÁ, COORDENADOR DE MERCADORIAS EM TRÂNSITO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ

APELADO: BENEMERITA SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENTE DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Direito Tributário. Agravo Interno em Apelação Cível. Imunidade Tributária. Entidade beneficente. ICMS sobre importação de equipamentos hospitalares. Inexistência de elementos novos. Decisão monocrática mantida.

1.
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível e manteve a sentença concessiva de segurança, reconhecendo à entidade impetrante a imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “c”, da Constituição Federal, no tocante à incidência de ICMS sobre a importação de equipamentos hospitalares.

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se houve ausência de prova pré-constituída do direito líquido e certo alegado; (ii) se o vencimento do CEBAS afastaria a imunidade; e (iii) se o ICMS sobre importação está abrangido pela imunidade tributária das entidades assistenciais.

3. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal reconhece a imunidade tributária ao ICMS incidente sobre bens importados por entidades beneficentes sem fins lucrativos, desde que os bens estejam vinculados às suas finalidades essenciais e a entidade figure como contribuinte de direito.

4. No caso, a impetrante comprovou sua condição de entidade beneficente, a destinação dos bens importados às suas atividades assistenciais e a regularidade de seu CEBAS, ainda que em processo de renovação à época da impetração.

5. Agravo interno conhecido e desprovido.

__________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 150, VI, “c”; CPC, arts. 932, IV, “b”, 1.021, § 1º, 5º e 6º.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 608.872/MG (Tema 342), AI 629.551 AgR, AI 776.205 AgR; TJPA, ApCiv nº 0909132-59.2023.8.14.0301; MSCiv nº 0803761-15.2018.8.14.0000.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 15ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 19/05/2025 a 26/05/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo interno.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível e manteve a sentença concessiva de segurança, reconhecendo à entidade impetrante a imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “c”, da Constituição Federal, no tocante à incidência de ICMS sobre a importação de equipamentos hospitalares.

O agravante sustenta, em síntese, a ausência de prova pré-constituída do direito alegado, a inexistência de justo receio de lesão, o vencimento do Certificado de Entidade Beneficente (CEBAS) à época da impetração, e a inaplicabilidade da imunidade tributária ao ICMS incidente sobre operações de importação.

Contrarrazões infirmando os termos do agravo interno.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo interno.

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível e manteve a sentença concessiva de segurança, reconhecendo à entidade impetrante a imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “c”, da Constituição Federal, no tocante à incidência de ICMS sobre a importação de equipamentos hospitalares.

Razão, contudo, não lhe assiste.

A questão central dos autos refere-se à aplicação da imunidade tributária conferida às entidades beneficentes, prevista no art. 150, VI, “c”, da Constituição Federal, que veda a cobrança de impostos sobre o patrimônio, renda ou serviços dessas entidades, desde que relacionados às suas finalidades essenciais.

“Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

VI - instituir impostos sobre:

c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos pela lei.”

A jurisprudência pátria reconhece, de forma pacífica, a aplicabilidade da imunidade tributária em favor das entidades beneficentes, como é o caso da apelada, sempre que os bens adquiridos ou importados se destinam à consecução de suas finalidades assistenciais. No presente caso, trata-se da Benemérita Sociedade Portuguesa Beneficente do Pará, instituição sem fins lucrativos que atua na prestação de serviços hospitalares, restando evidente a vinculação dos equipamentos importados às suas atividades institucionais essenciais.

Com efeito, a imunidade prevista no art. 150, VI, “c”, da Constituição Federal, relativa ao patrimônio, à renda e aos serviços das entidades de assistência social, de saúde e de educação, sem finalidade lucrativa, alcança o ICMS incidente nas operações de importação de bens utilizados diretamente na prestação de serviços assistenciais, como ocorre na hipótese sob exame.

A apelada, por sua vez, comprovou de forma documental nos autos que os equipamentos importados destinam-se ao uso direto em suas atividades-fim, circunstância que atrai a incidência da imunidade tributária em sua total extensão.

Portanto, a decisão monocrática impugnada foi proferida em conformidade com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, em especial os precedentes firmados nos julgamentos dos seguintes recursos:

“IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – ASSISTÊNCIA SOCIAL – ICMS – IMPORTAÇÃO – CONTRIBUINTE DE DIREITO – DESPROVIMENTO. A imunidade prevista no artigo 150, inciso VI, alínea c, da Constituição Federal abrange o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços incidente sobre a importação de mercadorias por entidades de assistência social, enquanto contribuinte de direito, e relacionadas às finalidades essenciais destas. ( AI 629551 AgR, Relator (a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 18/04/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-115 DIVULG 31-05-2017 PUBLIC 01-06-2017).”

“EMENTA Agravo regimental no agravo de instrumento. ICMS. Imunidade. Importação. Precedentes. Repercussão geral presumida. 1. É pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que a imunidade tributária consignada no art. 150, inciso VI, alínea c, da Constituição Federal abrange o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) incidente na importação de bens utilizados na prestação de serviços específicos das entidades de assistência social sem fins lucrativos. 2. Caso de repercussão geral presumida, conforme disposto no art. 543-A, § 3º, do Código de Processo Civil. 3. Agravo regimental não provido. ( AI 776205 AgR, Relator (a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 18/10/2011, DJe-214 DIVULG 09-11-2011 PUBLIC 10-11-2011 EMENT VOL-02623-03 PP-00486)”

No caso concreto, a impetrante comprovou por meio de documentação idônea sua condição de entidade beneficente sem fins lucrativos, bem como a destinação dos bens importados às suas finalidades essenciais, apresentando notas fiscais e especificações técnicas dos equipamentos. Além disso, demonstrou que já havia sido objeto de exigência indevida do ICMS em operações análogas, o que configura o justo receio necessário à impetração do mandado de segurança preventivo, nos termos da Lei nº 12.016/2009.

Quanto à alegada irregularidade do CEBAS, é importante destacar que a entidade apresentou portaria de renovação com validade posterior, conferindo regularidade à certificação e convalidando a condição para o gozo da imunidade tributária, inclusive com respaldo em precedentes administrativos e judiciais.

Transcrevo os excertos da decisão agravada nesse ponto:

(...) “Da Validade do CEBAS

Embora o Apelante sustente que o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social -CEBAS estaria vencido, a Apelada comprovou que, à época da impetração, estava em processo de renovação, o que não afasta o direito à imunidade. Essa regularidade foi confirmada por Portaria nº 866 (Id. 20603949), emitida em 2023, com vigência até 2024, convalidando o benefício.”

No mais, é firme o entendimento deste Tribunal de Justiça quanto à incidência da imunidade tributária ao ICMS na importação de bens hospitalares por entidades beneficentes, como se extrai, das seguintes decisões:

“Apelação Cível. Tributário. ICMS-Importação. Imunidade Tributária de Entidade Beneficente. Desprovimento.

1. Apelação interposta contra sentença que concedeu a segurança em favor de entidade beneficente, reconhecendo-lhe o direito à imunidade tributária quanto ao ICMS sobre a importação de equipamentos hospitalares.

2. A questão em discussão consiste em determinar se é necessária a comprovação de inexistência de produto similar nacional para o gozo da imunidade tributária e se a ausência de provocação administrativa impede a concessão da segurança preventiva.

3. A imunidade tributária, prevista no art. 150, VI, c, da Constituição Federal, estende-se a entidades assistenciais sem fins lucrativos quando os bens importados se destinam às suas finalidades essenciais, sendo desnecessária a comprovação de similar nacional para a sua concessão.

4. O mandado de segurança preventivo pode ser manejado independentemente de provocação administrativa quando há fundado receio de lesão a direito líquido e certo.

5. Apelação desprovida. Sentença mantida. (TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 09091325920238140301 22532524, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 30/09/2024, 1ª Turma de Direito Público).”

“EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. ICMS. VENDA DE ARTIGOS E MERCADORIAS RELIGIOSAS. CONTRIBUINTE DE DIREITO. INCIDÊNCIA DA IMUNIDADE. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.

1. A imunidade prevista no artigo 150, inciso VI, alínea c, da Constituição Federal abrange o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços incidente sobre a entrada de mercadorias por entidades de assistência social, enquanto contribuinte de direito, e relacionadas às finalidades essenciais destas (Precedentes do STF).

2. Segurança concedida. (TJ-PA - MSCIV: 08037611520188140000, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 05/04/2022, Seção de Direito Público)”

Dessa forma, não há nos autos qualquer elemento novo ou relevante que justifique a reforma da decisão monocrática recorrida, que deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao agravo interno, mantendo-se integralmente a decisão agravada, pelos seus próprios fundamentos.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas no caput do art. 81 e no caput do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 19 de maio de 2025.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 26/05/2025